Tribunal: STF
Processo: RMS 35401
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 



    2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 



    3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação.



    4. Agravo regimental não provido.